Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746575-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPER GEBRIM JUNIOR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPER GEBRIM JUNIOR (ID 20783791) em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 73433576 na origem) que, nos autos da ação de conhecimento número 0720107-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos: Os extratos bancários exibidos nos autos (Id 69006129) demonstram a capacidade econômica do autor para o pagamento das custas processuais iniciais, considerando-se a movimentação de valores expressivos em conta bancária, em valores tais como R$71.423,47 (depósito em dinheiro realizada em 12/06/2020), crédito de R$10.000,00 (realizado em 02/06/2020). Neste contexto, resta demonstrado que não se trata de pessoa economicamente vulnerável, razão por que não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, que assim indefiro. Promova o autor o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No despacho constante no ID 20925131, INTIMEI o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) declinasse a natureza das movimentações na conta, em valores altos (R$10.000,00, R$71.423,47, R$37.195,39); (ii) trouxesse aos autos outros comprovantes de renda (tais quais carteira de trabalho, recibo de pagamento autônomo) e outros documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência, sobretudo ante sua alegação de exercer trabalho informal e cotejando com a natureza de tais valores depositados em conta. Na petição constante do ID 21343270, o Agravante acostou (i) a declaração de imposto de renda do exercício de 2019 (ID 21339069), 2018 (id 21340380), bem como (ii) guias de depósito e movimentação dos valores consignados a título de movimentação, além de (iii) extratos bancários relativos aos meses de agosto (ID 21339066), setembro (ID 21339067), outubro (ID 21341469) e novembro (ID 21340393); (iv) CTPS (ID 21341488); (v) TEDs constando transferências de valores para terceiros. Explicitou o Agravante que os valores altos são decorrentes do depósito judicial realizado nos Autos da Ação de Consignação em pagamento - Processo no 0017955-95.2016.8.07.0007, em tramitação perante a 1a Vara Cível de Taguatinga, não constituindo rendimentos ou salário. Em relação aos demais valores consignados no despacho, afirmou o Agravante que se trata de comissão em face de venda em parceria em corretagem, datada de junho de 2020. Observa o Agravante que a média de valor auferido e que transita em conta corrente gravita em torno de R$2.270,00 por mês e isso incluindo pequenos depósitos de familiares para quitação de despesas como alimentação, transporte e outros. Aponta que, em tempos de pandemia, ficou vários meses sem renda. Aduz, por fim, que a declaração de Imposto de Renda do ano de 2019, consta cujo valor anual declarado de R$ 22.540,00, ou seja, pouco mais de R$1.878,33 ao mês. Requer o recebimento do agravo no efeito ativo, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça, alegando que o periculum in mora consiste no indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de recolhimento das custas do processo. Alega que o fumus boni juris se configura em função do direito que o guarnece, bem como dos princípios de justiça e equilíbrio entre as partes. No mérito, requereu a reforma da decisão. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem pagamento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifo nosso) No caso concreto, o Agravante logrou êxito em demonstrar sua contingência e a probabilidade de provimento do recurso, nesse sentido, quer seja por intermédio das declarações de imposto de renda dos anos de 2018 e 2019, que dão um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários mínimos, coo, ainda, demonstrou a natureza da movimentação dos valores mencionados. Além disso, contrapondo os extratos bancários relativos aos meses de agosto (ID 21339066), setembro (ID 21339067), outubro (ID 21341469) e novembro (ID 21340393) com as declarações de imposto de renda, é possível inferir a situação de hipossuficiência. Nesse sentido, diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, viabilizando-se sua concessão em sede de antecipação de tutela recursal. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero que restou demonstrada a hipossuficiência do Agravante, fato que demanda a concessão do benefício da gratuidade de justiça, satisfazendo o requisito de probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a possibilidade de extinção do feito, na origem, diante da ausência de recolhimento das custas, constitui prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de comprometer o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria se aguardar a apreciação do presente agravo, quando extinto, na origem, o feito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC/2015), a fim de que o Agravante fique dispensado dos recolhimentos das custas até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão agravada (ID 73433576) em relação à exigibilidade de recolhimento das custas. Saliento, porém, que a eventual improcedência do recurso acarretará a necessidade de recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de INTIMAR a parte Agravada para contra minuta ao agravo, nos fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a relação processual não se triangularizou. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 13:39:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador